Tribunal: TJPA
Processo: 0410638-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0410638-74.2016.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: MAURO ALVES PEDROSA, WADILZA MALCHER PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL

E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR EVIDÊNCIA COM EFEITO LIMINAR. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELOS COMPRADORES, INCLUSIVE CONSTANDO NOS AUTOS TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL. APELADA NÃO PROCEDEU BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Quitação comprovada. Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ

2.

O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, uma vez que restou impossibilitado de transferir para o seu nome o imóvel quitado diante da conduta omissa da incorporadora Apelante em liberar declaração de quitação da hipoteca. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 333, do CPC).

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0410638-74.2016.814.0301

APELANTE: GUNTEL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E OUTROS

APELADO: MAURO ALVES PEDROSA

APELADO: WADILZA MALCHER PEDRO

ADVOGADO: THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada por Evidência com Efeito Liminar, que teve seu trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em que são requerentes Mauro Alves Pedrosa e Waldiza Malcher Pedrosa e requerida Guntel Incorporadora Ltda.

Os Autores, em sua exordial, afirmam, em resumo, que em 27/08/2008 a Sra. Maria das Graças Pereira (primeira compradora), pactuou contrato de compra e venda referente à unidade nº 2502-B do prédio Torres Ekoara-Sul, situado à Rodovia Eneas Pinheiros , nº 2328, Bairro: Marco, Belém/PA.

Em 23/10/2013, a Sra. Maria da Graça vendeu aos Autores o referido imóvel, tendo a ré como interveniente do contrato de acordo com a lei. Em, meados de abril de 2015, os Suplicante adimpliram integralmente sua obrigação, pagando o financiamento existente, integralizando o valor de R$580.086,62. Contudo, ao entrar em contato com a Suplicada, para confirmar a retirada do gravame, foram informados que o procedimento não poderia ser realizado, não estando outra alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional para dirimir o conflito.

Após invocar o direito, requereram, em sede de tutela provisória, a determinação para a requerida retirar o gravame do imóvel sob multa diária de R$1.000,00. No mérito, pleitearam o julgamento procedente da demanda, com a condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais (ID nº 1638578)

A Ré apresentou peça de contrariedade (ID nº 1638583), afirmando que diversamente do que tentam induzir os Requerentes, não foi negada a baixa do gravame, nem negadas informações, apenas esclarece que para que seja afastada a hipoteca, o Agente Financeiro faz inúmeras exigências, dentre elas que a empresa lhe repasse todos os comprovantes de pagamento da unidade imobiliária. Defende inexistir prática de ato ilícito, o que torna incabível indenização por danos morais.

Em Audiência de Conciliação, restou infrutífera tentativa de acordo entre as partes, razão pela qual o Juízo Singular determinou o julgamento antecipado da demanda (ID nº 1638585)

O Juízo “ a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... DISPOSITIVO

Com suporte nos fundamentos expostos, julgo procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, com apoio no artigo 487, I do CPC e 186 do Código Civil.

Condeno a ré a efetuar a baixa do gravame. Sobre o valor incidirão correção monetária de acordo com o INPC e juros com taxa de 1% a.m. não cumulativos, devidos desde o ajuizamento da ação.

Condeno a ré a pagar danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da citação;

Condeno a ré nas custas e honorários, estes em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem corrigidos pelo INPC (art. 85, §2º do NCPC).” (ID nº 1638590).

A Requerida opôs Embargos de Declaração (ID nº 1638591) que, após manifestação da parte adversa (ID nº 1638593), foram acolhidos para alterar a parte dispositiva da sentença, estabelecendo “o momento de aplicação do índice de correção, devendo constar a partir do arbitramento”.

Inconformada, a Demandada interpôs Apelação Cível (ID nº 1638596), defendendo, em resumo, a inexistência de danos mais a serem reparados, ante a ausência de comp
rovação dos danos sofridos pelos recorridos.

Os Apelados apresentaram Contrarrazões ao Apelo (ID nº 1638597).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17.01.2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Anota-se a ausência de insurgência recursal no tocante à obrigação de fazer, restringindo-se o inconformismo da Apelante tão somente em relação aos danos morais arbitrados.

Ao meu sentir, a respeito da questão, nenhum reparo merece a sentença vergastada.

Inquestionável a quitação do preço do imóvel, conforme consta do Termo de quitação constante no ID nº 1638579, pg. 07,

mostrando-se igualmente incontroversa que pesa sobre a unidade adquirida e quitada uma hipoteca instituída pela vendedora em prol da instituição bancária, derivada do financiamento da construção do edifício, o que exige a responsabilidade dessa última para responder pela pretensão.

Cumpre ressaltar ainda, que por ocasião da peça de contrariedade, a Requerida, ora Apelante, não apresentou nenhum argumento capaz de se contrapor ao pagamento efetuado pelos Autores. Não a quitação, limitando-se a defender que diferente do alegado na inicial, não houve negativa na baixa do gravame, questão que apenas corrobora os argumentos dos demandantes.

Entendo que somente a inadimplência dos compradores gera obstáculo a emissão de declaração ao agente financeiro, todavia, diante da quitação referida tal conduta inclusive é praxe, como bem ressaltando na sentença.

No entanto, mesmo com o preço quitado, não houve o levantamento da hipoteca que gravava o bem, o que vale ressaltar, ainda não há notícia no autos de já ter ocorrido. Assim, reconhece-se, portanto, o desassossego anormal vivenciado pelos compradores suficiente, fato que por si só, já gera entendimento de reconhecimento do dano moral.

Tais problemas apresentados, impróprios a quem está adimplente com sua prestação contratual, causam evidente angústia e desassossego.

Além disso, não se pode olvidar a perturbação da rotina cotidiana dos autores na busca da solução dos problemas. Evidentemente, não trata a espécie dos autos de singelo aborrecimento.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Compromisso de compra e venda - Pagamento integral do preço - Procedência do pedido - Inconformismo do banco corréu - Desacolhimento - Quitação comprovada - Existência de hipoteca - Irrelevância -
Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca - Inteligência da Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Danos morais configurados - Quantum fixado em 10.000,00 (dez mil reais) - Valor adequado e proporcional -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação 1002676-41.2018.8.26.0011; Relator J.L. Mônaco da Silva; 5ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/12/2018).

(Destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(...).
2. Indenização por danos morais. Compensação necessária. Comprador que quitou regularmente o preço do imóvel e realizou diversas diligências visando a levantar a hipoteca que pesava sobre o bem. Frustração, ainda, de dois negócios do comprador em razão do gravame hipotecário. Circunstância que supera o mero ilícito contratual. Reparação moral devida. Adequação da indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Respeito aos parâmetros do artigo 944 do Código Civil. Precedente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”(TJSP; Apelação Cível 1007415-66.2016.8.26.0451; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2019; Data de Registro: 01/02/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OMISSÃO DO BANCO NA LIBERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MATERIAIS: A recomposição do patrimônio material do ofendido exige demonstração concreta do prejuízo suportado, além de pedido expresso e preciso do valor reclamado, nos termos dos artigos 286 e 293 do CPC. A mera alegação genérica e sem conteúdo fático algum não impõe a indenização pleiteada que exige demonstração eficaz e precisa. Apelo improvido.
DANOS MORAIS: O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, uma vez que restou impossibilitado de transferir para o seu nome o imóvel quitado ainda em 2009, mormente por conduta omissa do banco em liberar declaração de quitação da hipoteca. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada
(inciso II, do artigo 333, do CPC). Sentença reformada para fixar o valor do dano moral em R$ 7.000,00. SUCUMBÊNCIA: Ônus sucumbenciais redimensionados diante do decaimento das partes. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.(TJRS. Apelação Cível, Nº 70064424427, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-06-2015) (destaquei)

Nesse passo, o caso permite indenização pelo dano moral sofrido. É evidente o nexo de causalidade entre o agir do réu e a ofensa havida em desfavor do autor.

No caso em concreto, há que se observar que o valor fixado não pode induzir na ruína econômica da ré ou enriquecimento ilícito da parte apelante, face circunstâncias peculiares das partes, sendo perfeitamente aceitável o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2022